Tribunal: TJDFT
Processo: 0744247-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744247-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO PEREIRA DA SILVA, RONEY BATISTA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONEY BATISTA DE MELO em favor de RONALDO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO contra decisão indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que foi decretada a prisão temporária do paciente sob a suposta acusação de participação de crimes dos artigos 157, § 2o c/c 14, II todos do Código Penal, em razão desse não ter sido localizado no endereço inicialmente fornecido. Aduz que não foram exauridas as diligências citatórias, informando que chegou a ser localizado e citado por mensagem de whatsapp. Verbera a ausência de justa causa e a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 30/01/2024 e decorreu da não localização do réu e da presença dos seus pressupostos, em especial o risco para instrução penal e para aplicação da lei penal. Da detida análise dos autos é possível extrair indícios de materialidade e de autoria consoante os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante com depoimento do condutor, das vítimas e do próprio paciente, ocorrência policial, relatório policial (IDs 54678321, 54678322 e 54678328 pp 25-26). Merece especial destaque a própria confissão do paciente no auto de prisão em flagrante, verbis (ID 57648321 p. 6): “que hoje, por volta das 12h00min, conheceu dois adolescentes, os quais convidaram o declarante para participar de um assalto; que como estava precisando de dinheiro, aceitou, que viram três jovens caminhando na rua; que os abordaram, que o declarante anunciou o assalto, sumulando estar armado. Que as vítimas correram. Que o declarante e seus comparsas foram atrás; que uma das vítimas caiu no chão; que o declarante foi alcançado por populares e imobilizado...” Extrai-se também que, em 20/11/2019, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação das seguintes medidas: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) não mudar de endereço sem prévia comunicação; c) manter atualizados todos os dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional; d) proibição de se ausentar de Brasília e f) de retornar ao local dos fatos (ID 54678325), tendo fornecido o endereço atualizado (Quadra 03, conjunto 03, casa 03, DNOCS Sobradinho). Porém após diversas diligências o paciente não foi localizado para citação e o ato se procedeu por edital (ID 93179503). Não respondida a citação pelo réu foi determinada a suspensão do processo e decretada a prisão preventiva do paciente (ID 96222041). Verbera o impetrante que não foram exauridas as diligências citatórias, informando que chegou a ser localizado e citado por mensagem de whatsapp, contudo, os autos indicam diversas diligências e não há a referida mensagem de whatsapp indicando sucesso na intimação do paciente. Assim, os fundamentos do decreto de prisão preventiva evidenciam a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando eficiente imposição de novas medidas cautelares. Nesse esteio, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória. 2. Descabe falar em nulidade da citação editalícia, diante das infrutíferas diligências para a citação pessoal do réu, mormente quando a defesa, ciente de todo o processado, deixa de informar endereço válido. Ademais, efetivamente foi dado prazo para resposta à acusação, sendo a audiência de instrução inicialmente designada em feito de alta complexidade e em relação aos corréus. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1910699, 07301882620248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 4. Verificado que o acusado forneceu perante a autoridade policial endereço de sua residência no qual não foi encontrado pelo oficial de justiça para a citação pessoal e, em ato contínuo, não compareceu aos autos por ocasião da citação por edital, cabível o decreto da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1777333, 07431078120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.